Tribunal: TJSP
Processo: 1001616-36.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização dos medicamentos Xolair, Spiriva, Relvar, Vanisto, Omeprazol, Aerolin, Nasonex, Allegra, Livepax, Montelair, Prednisolona para o tratamento da doença Asma de Difícil Controle – ADC (CID J 45).

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização dos medicamentos Xolair, Spiriva, Relvar, Vanisto, Omeprazol, Aerolin, Nasonex, Allegra, Livepax, Montelair, Prednisolona para o tratamento da doença Asma de Difícil Controle – ADC (CID J 45).

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Medicamentos não incluídos na lista do RENAME, exceto Omeprazol e Prednisolona. Feito distribuído em 16/04/2019. Necessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do STJ. Cumprimento de todos os requisitos no caso concreto. Pleito de dispensação dos medicamentos acolhido.

Laudo médico comprobatório da necessidade do tratamento através dos medicamentos acima descritos, que não fazem parte da lista da RENAME, exceto Omeprazol e Prednisolona, bem como da ineficácia do uso dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Incapacidade financeira da autora comprovada.

Pleito de disponibilização de medicamentos corretamente acolhido.

Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00, condizente com o trabalho realizado pelo patrono da autora. Majoração que implicaria em enriquecimento sem causa.

Honorários advocatícios que ficam majorados em R$ 400,00 com fulcro no §11o do artigo 85 do CPC.

RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001616-36.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que são apelantes ESTADO DE
SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, é apelado MARIANE CRISTINA
SOUZA OLIVEIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, com
observação, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001616-36.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 2/15
VOTO No 16.404 (Processo digital)
APELAÇÃO No 1001616-36.2019.8.26.0322
No NA ORIGEM: 1001616-36.2019.8.26.0322
COMARCA: LINS (3a Vara Cível)
RCTE: JUÍZO 'EX OFFÍCIO'
APTE/APDO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, MARIANE
CRISTINA SOUZA OLIVEIRA E PREFEITURA MUNICIPAL DE
LINS;
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: Antônio Fernando Bittencourt Leão

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DIREITO
À
SAÚDE.
Disponibilização dos medicamentos Xolair, Spiriva, Relvar,
Vanisto, Omeprazol, Aerolin, Nasonex, Allegra, Livepax,
Montelair, Prednisolona para o tratamento da doença Asma de
Difícil Controle ADC (CID J 45).
Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da
Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa
humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela
conduta abusiva da administração pública.
Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada
indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.
Medicamentos não incluídos na lista do RENAME, exceto
Omeprazol e Prednisolona. Feito distribuído em 16/04/2019.
Necessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema
106 do STJ. Cumprimento de todos os requisitos no caso concreto.
Pleito de dispensação dos medicamentos acolhido.
Laudo médico comprobatório da necessidade do tratamento
através dos medicamentos acima descritos, que não fazem parte da
lista da RENAME, exceto Omeprazol e Prednisolona, bem como
da ineficácia do uso dos fármacos fornecidos pelo SUS.
Incapacidade financeira da autora comprovada.
Pleito de disponibilização de medicamentos corretamente
acolhido.
Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00,
condizente com o trabalho realizado pelo patrono da autora.
Majoração que implicaria em enriquecimento sem causa.
Honorários advocatícios que ficam majorados em R$ 400,00 com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001616-36.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 3/15
fulcro no §11o do artigo 85 do CPC.
RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
DESPROVIDOS, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta por
Mariane Cristina Souza Oliveira em face do Município de Lins e Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, em que se pleiteia o fornecimento dos
medicamentos Xolair, Spiriva, Relvar, Vanisto, Omeprazol, Aerolin,
Nasonex, Allegra, Livepax, Montelair, Prednisolona, para o tratamento da
doença Asma de Difícil Controle ADC (CID J 45), tendo-lhe sido
prescritos os referidos medicamentos para tratamento da enfermidade de
forma contínua, sob o risco de agravamento do seu estado de saúde.
Requereu tutela antecipada.
Os benefícios da justiça gratuita e a tutela antecipada foram
deferidos às fls. 39/40, determinando que as rés providenciassem o imediato
fornecimento da medicação ministrada à autora, especificada na inicial.
“Desta forma, defiro a antecipação da tutela para determinar o
fornecimento imediato dos medicamentos solicitados, conforme prescrição médica e
enquanto deles a autora necessitar.
A r. sentença de fls. 584/587, cujo relatório adoto, julgou
“Isto posto e considerando o que no mais dos autos consta, julgo procedente
a presente ação para condenar as Fazendas Públicas de Lins e do Estado de
São Paulo, no fornecimento à autora dos medicamentos relacionados na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001616-36.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 4/15
inicial. Condeno-as ainda no pagamento de honorários advocatícios, os
quais arbitro em R$ 2.000,00.”
Apela a FESP (fls. 594/607), aduzindo que: (a) a autora
possui plano de saúde particular e cabe a este custear o tratamento indicado
por seu médico; (b) a concessão de medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos trazidos pelo
Tema 106, laudo médico fundamentado e circunstanciado, incapacidade
financeira e existência de registro dos medicamentos na Anvisa; (c) deve ser
privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção
diversa escolhida pelo paciente.
A autora também apela (fls. 608/612), pugnando pela
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, que devem ser
calculados sob o valor atualizado da causa.
O Município também apela (fls. 638/644), aduzindo que o
Município só estará obrigado a fornecer os medicamentos de acordo com a
competência que lhe é acometida dentro do sistema, sendo que no caso de
medicamentos de média e alta complexidade a responsabilidade é do Estado
ou da União
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 619/631, 633/637 e
647/660).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001616-36.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 5/15
Inicialmente, por força do disposto no art. 496 do
CPC/2015 (diploma legal vigente na data da prolação da r. sentença),
será apreciado aqui o reexame necessário.
Cabe salientar que não se aplicam, ao presente caso, as
excludentes referidas nos parágrafos 3a e 4o do inciso II do art. 496 do
CPC/2015, pois se trata de sentença ilíquida, não havendo maneira de se
averiguar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido na causa.
Aliás, a Súmula 490 do STJ, editada na vigência do
CPC/1973 firmou o posicionamento de que “a dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mencionada súmula se aplica ao caso concreto porque o entendimento nela
contido também se amolda aos casos de reexame necessário de sentenças
ilíquidas previstas no CPC/2015.
Além disso, de acordo com a Súmula no 423 do Supremo
Tribunal Federal "não transita em julgado a sentença por haver omitido o
recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege".
Em razão do apontado, no caso em tela, será apreciado
também o reexame necessário.
Merece preservação a r. sentença de procedência, pelo que a
seguir se expõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001616-36.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 6/15
Cumpre destacar que, em 3.5.2017, foi cadastrado o Tema
no 106 no Superior Tribunal de Justiça, para uniformização do entendimento
sobre a “obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos
não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde
(Programa de Medicamentos Excepcionais)”, ainda, que, em 25.04.2018, foi
proferido, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, v. acórdão que negou
provimento ao Recurso Especial no 1.657.156/RJ, Tema 106, concernente à
“obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não
contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa
de Medicamentos Excepcionais)”. O v. aresto foi publicado 04.05.2018,
conforme se extrai de consulta ao andamento processual do Recurso ao “site”
do C. Superior Tribunal de Justiça.
Contra o v. acórdão que julgou o REsp No 1.657.156/RJ,
em 25.04.2018, foram opostos Embargos de Declaração pela União, Estado
do Rio de Janeiro e pela parte Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira
em 18.05.2018 e 22.05.2018.
Os Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Rio
de Janeiro foram acolhidos em parte, para esclarecer que onde se lê:
“existência de registro na ANVISA do medicamento”, leia-se: “existência de
registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência”. Já os Embargos de Declaração interpostos pela União e pela parte
Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira foram rejeitados. Por fim,
houve alteração de ofício do termo inicial da modulação dos efeitos, do
Recurso Especial Repetitivo, para a data da publicação do acórdão
embargado, qual seja, 04.05.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001616-36.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 7/15
Assim sendo, a Tese Firmada no Tema Repetitivo no 106 do
A.STJ, alterada no julgamento dos Embargos de Declaração, cujo acórdão foi
publicado no DJe de 21.09.2018, foi:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i()
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
ii()
Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
iii()
Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados
os usos autorizados pela agência.”
Quanto à modulação dos efeitos, ficou assentado que:
“Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima
elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos
distribuídos a partir da data de publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018”.
No caso concreto, os medicamentos pleiteados, não se
encontram incorporados à lista RENAME, exceto o Omeprazol e o
Prednisolona, bem como a ação foi DISTRIBUÍDA EM 16/04/2019
(consoante anotação do sistema SAJ), ou seja, posteriormente à data fixada
como paradigma para aplicação dos requisitos do tema 106 do E. STJ (quanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001616-36.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 8/15
aos medicamentos não incorporados pelo SUS). Por este motivo, faz-se
necessário perquirir se a autora atende aos requisitos indicados no tema
106.
E, no caso concreto, verifica-se que a autora preencheu os
requisitos fiados no tema 106 do E. STJ.
A autora desta demanda, ora agravada, possui 33 anos de
idade e tem doença denominada Asma de Difícil Controle ADC (CID J45),
consoante consta do relatório médico de fls. 20/28.
Ora, o médico é profissional legal e tecnicamente
habilitado, detendo autonomia no exercício de sua profissão, para avaliar o
caso, aferir e prescrever qual o melhor tratamento indicado ao seu paciente
para o reestabelecimento de sua saúde.
Como se observa, há documentos médicos que indicam a
imprescindibilidade da medicação pleiteada nesta demanda, para manutenção
da incolumidade física da autora.
O médico independentemente se da rede pública ou
privada é profissional legal e tecnicamente habilitado, detendo autonomia
no exercício de sua profissão.
E o fato de a autora ter sido atendida por médico particular
não exclui o seu direito à obtenção de medicamentos pelo Município de Lins
e pelo Estado de São Paulo.
Isto porque, de acordo com os elementos trazidos, a autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001616-36.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 9/15
não possui condições financeiras de arcar com a medicação pleiteada, sem
prejuízo de sua própria subsistência, mormente por ser beneficiária da justiça
gratuita e auferir renda de R$ 1.632,08 mensais (fls. 19 e 39).
Por fim, cumpre analisar que os medicamentos pleiteados,
Xolair, Spiriva, Relvar, Vanisto, Omeprazol, Aerolin, Nasonex, Allegra,
Livepax, Montelair, Prednisolona, possuem registro na Anvisa, inclusive para
tratamento da doença que acomete a autora.
A saúde, como “direito de todos e dever do Estado”, é
garantida na Constituição Federal, em seu art. 196. Assim sendo, tratamentos
e medicamentos ou congêneres devem ser assegurados a todos os cidadãos.
A questão sobre a dispensação de medicamentos,
equipamentos, insumos e tratamentos de saúde é bastante tormentosa,
porquanto traz à discussão a colisão de relevantes princípios e direitos
constitucionais. De um lado, os que protegem o indivíduo em si, como o
direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, que
fortemente se correlaciona com o direito à vida (CR, art. 5o, caput) e com a
dignidade da pessoa humana (CR, art. 1o, III). De outro, os que protegem a
coletividade, como o dever do Estado em promover políticas sociais e
econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de
saúde (CR, art. 196). Tais direitos acham-se conflitantes na medida em que as
necessidades individuais são mitigadas em prol da coletividade, mormente
sob a justificativa da limitação orçamentária do ente público questão
abordada pelo que a doutrina chama de “reserva do possível”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001616-36.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 10/15
Diante desse conflito, a intervenção judicial justifica-se
quando a omissão estatal ou sua conduta abusiva comprometerem a garantia
de condições mínimas para uma existência digna ao indivíduo, entendimento
que é corroborado no despacho proferido em 29.04.2004, pelo Ministro Celso
de Mello, na ADPF-45.
Destarte, é legítima a atuação do Poder Judiciário nessas
hipóteses, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação
dos poderes. Neste caso há apenas a preservação da vida da parte necessitada,
mediante a concessão de medida que possui previsão constitucional.
O direito à saúde não está adstrito à discricionariedade do
poder público, mas a ato estritamente vinculado, uma vez que ao Estado é
imposto o dever de prestar ampla assistência médica e farmacêutica aos que
dela necessitam (art. 196 da Constituição Federal).
Da mesma forma, não há que se cogitar em infringência aos
princípios da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir do
Estado apenas o cumprimento de seu encargo constitucional de prestar
serviços de saúde a quem deles precisa.
Nessa senda, não é possível se acolher, cegamente, as
padronizações e protocolos clínicos de atendimento disponibilizados, pela
administração pública, à população, sob pena de, suplantando-se o quadro de
saúde e as necessidades particulares de cada indivíduo, incorrer-se em
violação ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à própria saúde
como dever do Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001616-36.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 11/15
Assim, é essencial que haja a ponderação dos bens jurídicos
em disputa, optando o intérprete pela providência que mais se amolda ao caso
concreto.
Vale ressaltar, por oportuno, que o direito à saúde não
possui caráter programático, mas sim aplicabilidade imediata, devendo a ele
ser atribuída a máxima eficácia e efetividade. Isso porque, ainda que seja
considerado como um direito social, não deixa de ser um direito fundamental,
ao qual deve ser aplicado o disposto no art. 5o, §1o, da Constituição Federal.

Aliás, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde
(SUS), as três entidades federativas (Munícipio, Estado e União) são
solidariamente responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde (art.
198 da Constituição Federal e Lei no 8.080/90), podendo ser cada uma delas,
individual ou conjuntamente, demandada para responder sobre tal obrigação.
Inclusive, sobre o tema, pode-se citar os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS
MEMBROS FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
NÃO
INCORPORADOS
EM
ATOS
NORMATIVOS
DO
SUS.
POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP 1.657.156/RJ.
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUMULA 83/STJ.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido
que o funcionamento do Sistema Único de Saúde-SUS é de
responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer
deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que
objetive o acesso a medicamentos.”(REsp 1761180 - PR (2018/0197690-5)
Rel: Min. Herman Benjamin. Julgamento: 25.09.2018. Órgão julgador:
Segunda Turma)
“Paciente portadora de doença oncológica Neoplasia maligna de baço
pessoa destituída de recursos financeiros direito à vida e à saúde
necessidade imperiosa de se preservar, por razões de caráter ético-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001616-36.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 12/15
jurídico, a integridade desse direito essencial fornecimento gratuito de
meios indispensáveis ao tratamento e à preservação da saúde de pessoas
carentes dever constitucional do Estado (CF, art. 5o, 'caput' e 196)
Precedentes (STF) Responsabilidade solidária das pessoas políticas que
integram o estado federal brasileiro
consequente possibilidade de
ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os entes estatais recurso
de agravo improvido (RE 716777 AgR/RS Rio Grande do Sul AG REg.
No Recurso Extraordinário
Rel: Min. Celso de Mello. Julgamento:
09.04.2013. órgão julgador: Segunda Turma).
Ademais, a Súmula 37 deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo firmou entendimento no sentido de que:
“A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta
em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público interno”.
Por sua vez, a falta de previsão orçamentária, a Lei de
Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias não podem ser
invocadas como escusa para que se deixe de fornecer o tratamento ao
paciente, sob pena de violação a um bem maior, que é o da vida ou a
dignidade da pessoa humana.
No caso ora em apreço, como já visto acima, foram
juntadas provas, tanto do estado de saúde da parte autora, como da
necessidade do uso dos medicamentos pleiteados acima para o devido
tratamento.
Ressalte-se
que
não
houve,
tampouco,
nenhuma
contraprova de que a parte autora possua meios de arcar com o custo do
tratamento.
Sobre a proteção do direito à saúde, com a possibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001616-36.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 13/15
fornecimento de medicamentos, equipamentos, insumos ou tratamentos pelo
Estado, pode-se citar, a título de exemplo, a jurisprudência abaixo indicada:
“Fornecimento de medicamento. Mandado de segurança. Direito à saúde
garantido pela Constituição Federal (art. 196). Dever dos componentes do
Estado Federal de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício
desse direito. Recurso e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Reexame Necessário no 0035674-60.2012.8.26.0053;
Relator(a): Borelli Thomaz; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 25/03/2015; Data de
registro: 27/03/2015)”
Desta feita, analisando-se a necessidade de atendimento aos
requisitos do Tema Repetitivo no 106, considerando a data de ajuizamento da
ação posterior à data fixada para modulação, constata-se que tais requisitos
foram preenchidos, na medida em que houve prova da imprescindibilidade do
medicamento, que se encontra registrado na ANVISA, para o uso pretendido
pela autora, bem como da incapacidade financeira.
Esclareço que, se o produto de que a parte autora necessita
for controlado, a verificação deve se dar a cada vez que for solicitado.
Ademais, é de responsabilidade do paciente, familiar e/ou
responsável comunicar à Unidade Básica de Saúde (UBS) dispensadora do
medicamento requerido os casos de suspensão do tratamento medicamentoso,
intolerância ao fármaco, substituição medicamentosa, mudança de endereço e
óbito do paciente, bem como devolver o produto excedente, sob pena de ser-
lhes cobrado o valor referente ao produto.

Por sua vez, deve também ser garantida à administração
pública a possibilidade de providenciar a substituição por medicamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001616-36.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 14/15
genéricos, observado as características básicas, porventura disponíveis e
padronizadas pela rede pública de saúde, com menor custo ao Estado, desde
que atenda a todas as necessidades da parte autora e assim conste das futuras
prescrições do médico.
A medida justifica-se não só para evitar riscos a paciente,
mas também para não se ferir o princípio da isonomia, considerando os
inúmeros cidadãos sujeitos ao sistema da rede pública, muitos em situação
análoga ao caso em comento.
Anoto que os honorários advocatícios foram fixados pela
sentença em R$ 2.000,00, condizente com o trabalho desempenhado pelo
patrono da autora e com a complexidade da causa, não havendo razão para,
neste caso, ser fixado em 10% sobre o valor da causa, que é de R$
107.419,10.
Contudo, em razão do desprovimento dos recursos do
Município, os honorários ficam desde já majorados em R$ 400,00, nos
termos do § 11o do artigo 85 do CPC.
Considerando todas as ponderações supra expostas, concluo
que as apelações e o presente reexame necessário não merecem
provimento.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou todas as questões que apresentavam
relevância para a solução da controvérsia, de forma fundamentada, sem violar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001616-36.2019.8.26.0322 - Lins - VOTO No 15/15
a Constituição Federal ou qualquer norma infraconstitucional.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO aos apelos, com observação, e NEGO PROVIMENTO ao
reexame necessário, mantendo-se a sentença pelos seus próprios
fundamentos, acrescidos do acima expostos, com a observação da majoração
dos honorários advocatícios sucumbenciais.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATORA